Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713402-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMICIO FERREIRA LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais n. 0723755-08.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o laudo pericial e encerrou a instrução probatória (id 191134747 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator